Tribunal: TJES
Processo: 5000386-35.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000386-35.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA ELVIRA ROSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000386-35.2022.8.08.0014

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

RECORRIDO: MARIA ERVIRA ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. CONTRATO CANCELADO DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CLIENTE COMO SE O CONTRATO ESTIVESSE VIGENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

ITAÚ UNIBANCO S/A
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, nos autos da presente ação movida pela recorrida em desfavor do
recorrente
,
a qual julgou parcialmente procedente a demanda para condenar ITAÚ UNIBANCO S/A ao pagamento à recorrida de: R$ 1.155,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID nº 2543959), aduz o recorrente, em síntese: (I) que não houve falha na prestação de serviços pelo banco; (II) que não houve irregularidades na contratação eletrônica realizada entre a recorrida e o recorrente; (III) que não houve danos materiais nem danos morais.

Contrarrazões ao ID nº 2543964.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando os termos do litígio, a recorrida ajuizou a presente ação aduzindo que foi surpreendida com o recebimento da quantia de R$ 3.548,28 na sua conta bancária referente a empréstimo consignado junto ao Banco Itaú. Alega, porém, que não celebrou nenhum contrato de empréstimo com o recorrente, tendo devolvido o dinheiro sem utilizá-lo. Mesmo assim procedendo, foi descontada, indevidamente, uma parcela de seu benefício no valor de R$ 385,00.

Pleiteia, portanto, pela interrupção dos descontos em seu benefício e pelo imediato cancelamento do contrato de empréstimo nº 004721241892021903, uma vez que não foi solicitado. Requer o reembolso da parcela descontada indevidamente de seu benefício, e o pagamento a título de danos morais do valor de R$ 8.000,00.

Conforme afirmam tanto o recorrente quanto o recorrido, o contrato de empréstimo foi cancelado por solicitação da recorrida. Porém, aduz a recorrida que, mesmo após o cancelamento, foram descontadas parcelas em sua conta, o que se demonstra pelos documentos acostados aos autos.

Infere-se que, apesar de o valor de R$ 3.548,28 ter sido devolvido, a recorrida sofreu descontos no período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2021, e que o contrato foi liquidado em 05 de janeiro de 2022, sem que fossem canceladas as cobranças, que continuaram ocorrendo durante os meses subsequentes.

Por este motivo, conforme acertadamente entendeu a sentença, a quantia indevidamente cobrada de R$ 1.155,00 deve ser devolvida.

Quanto a alegação de inexistência de danos morais, entendo que esta não merece prosperar.

Conforme narrado e demonstrado, a recorrida não contratou o serviço de empréstimo e, mesmo assim, sofreu sucessivos descontos em sua aposentadoria. Sabe-se que quando falamos em questões financeiras, envolvemos sentimentos como medo, impotência e insegurança, principalmente quando se trata de verba de subsistência, como no caso dos autos.

Ainda, a jurisprudência se manifesta no sentido de que são devidos danos morais no caso de empréstimo não solicitado. Vejamos:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO.
EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL
. LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. 1. Na responsabilidade civil pelo fato do serviço, o fornecedor do serviço responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, de maneira que a inversão do ônus da prova opera-se automaticamente (ope legis). Aplicação ao caso concreto da Teoria do Risco do Negócio, consoante a qual a caracterização da responsabilidade civil ocorre com a comprovação do nexo causal e do dano sofrido, independente da comprovação de culpa, de modo que a responsabilidade somente é elidida se houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou se provado que o defeito inexiste (art. 14, § 3º, inciso I, do CDC), ônus do qual o prestador de serviços bancários não se desincumbiu. 2.
Demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de operação bancária com os dados do apelado, sem a sua prévia aquiescência, exsurgem os danos morais indenizáveis, presumindo-se o abalo psicológico sofrido pelo ofendido.
3. Na liquidação do quantum indenizatório dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o método bifásico, como meio de definir o montante das indenizações por danos morais, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Precedente. 5. Apelação desprovida.
(TJ-AC - AC: 07016239020198010001 AC 0701623-90.2019.8.01.0001, Relator: Des. Luís Camolez, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2021)”

“
EMENTA: CIIVL E PROCESSO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL. REQUISITOS. FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. I
. Representa prática abusiva o desconto, em folha de pagamento, de parcelas decorrentes de contrato de natureza bancária não solicitado pelo correntista. II. O desconto abusivo e ilegal em verba de natureza alimentar, capaz de comprometer o próprio sustento da vitima, representa ilícito moral indenizável, ultrapassando meros dissabores decorrentes das relações contratuais.
III. Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a titulo de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.
(TJ-MG - AC: 10000180013799001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/06/2018, Data de Publicação: 22/06/2018)”

Por todo o exposto, entendo que são devidos os danos morais, e reputo o valor fixado em sentença como suficiente e razoável no presente caso, não se configurando em enriquecimento sem causa.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da
condenação
(art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.